Tribunal: TJMT
Processo: 1007760-47.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007760-47.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA A RESPEITO DA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 33, 34, § 2o E 48, § 2o DA LEI No 4.591/1964, - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS
- ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 . A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2 . Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

3 . O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por SISAN ENGENHARIA LTDA
, contra o
Acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação/Remessa Necessária interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da Ação Anulatória n° 1007760-47.2018.811.0041
,
que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação e ratificou a sentença.

Em suas razões recursais, a empresa SISAN ENGENHARIA LTDA

sustenta que há omissão no Acórdão, vez que não se manifestou a respeito da violação aos arts. 33, 34, § 2o e 48, § 2o da Lei no 4.591/1964, na qual incorreu o processo administrativo, regularmente apontada pela Autora na exordial e adotada como
ratio decidendi
da v. sentença, que reconheceu a ilegalidade, determinando a nulidade do processo administrativo.

Por fim, pugna pelo conhecimento e
provimento dos Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada,
manifestando-se esta Câmara quanto a existência ou não de ilegalidade no ato da administração pública, quando, contrariamente às disposições expressas da Lei Federal no 4.591/1964 (arts. 33, 34, § 2o e 48, §), impõe multa administrativa por abusividade contratual. (Id. 137688680 - Pág. 1/6).

Foram apresentadas Contrarrazões pelo ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo o desprovimento do recurso. (Id. 138898264 - Pág. 1/6).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por SISAN ENGENHARIA LTDA
, contra o
Acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação/Remessa Necessária interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da Ação Anulatória n° 1007760-47.2018.811.0041
,
que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação e retificou a sentença.

Inicialmente, destaco que os Embargos de Declaração se regem pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

"
Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do Acórdão, não vislumbro o vício aventado pela Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

A Embargante alega que há omissão no julgado quanto à ausência de manifestação a respeito da violação aos arts. 33, 34, § 2o e 48, § 2o da Lei no 4.591/1964, na qual incorreu o processo administrativo, regularmente apontada na exordial e adotada como
ratio decidendi
da v. sentença, que reconheceu a ilegalidade, determinando a nulidade do processo administrativo.

Contudo, na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo Embargante.

Logo, não há como acolher a pretensão do Embargante, na medida em que o Embargos de Declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

O Acórdão recorrido reconheceu a regularidade formal do processo administrativo em discussão, que, atendeu o procedimento legal, afastando a ilegalidade do ato administrativo que aplicou a pena de multa à Apelada em consonância com as normas protetivas da relação consumerista. Veja-se trechos do julgado:

“(...)

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores. Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas. Sabe-se, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não , sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, de modo que não cabe apreciação do mérito administrativo, ante a competência do órgão de defesa do consumidor para valorar as provas acerca da existência da prática infrativa ou não.

(...)

Ainda, da análise do autuado, embora a apelada alegue que as cobranças das taxas foram realizadas pela Caixa Econômica Federal (CEF), estas só ocorreram em decorrência do atraso na obra, ou seja, se a obra tivesse sido entregue dentro do prazo legal pela apelada não havia taxa de evolução de obra a ser cobrada. Desse modo, não resta dúvida quanto a ocorrência da infração das normas de defesa do consumidor.

Além disso, tem-se que o procedimento administrativo observou aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo a Apelada sido devidamente intimada de todos os atos e apresentado defesa em todas as esferas. No que se refere à pena aplicada, como se sabe, a sua escolha e graduação insere-se no campo da discricionariedade do órgão processante, no qual se avalia a conveniência ou a oportunidade de sua imposição.

(...)

Assim, inexistente erro grosseiro e ilegalidade no procedimento administrativo, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em nulidade.

(...)

Ademais, quanto a multa aplicada, registra -se que a empresa, ora Apelada, fornecedora/concessionária de serviço, segundo a dicção do artigo 3o do CDC. Nesse contexto, conforme relatado no procedimento administrativo, a Apelada não observou o que estabelece o artigo 6°, incisos III e V, 39, inciso V, e 51, incisos IV, XIII e XV do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a necessidade de serem prestadas informações adequadas e claras sobre os diferentes produtos e serviços, vedação de exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, bem como que são nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas, autorizem a modificação unilateral do contrato e estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

De acordo com o apurado administrativamente, o consumidor reclamou que a Apelada atrasou o prazo de entrega do imóvel adquirido pela consumidora, além de terem sido cobradas taxas de construção, decorrentes do referido atraso, razão pela qual registrou reclamação no PROCON-MT.

Todas essas ocorrências estão relatadas e devidamente fundamentadas no procedimento administrativo, com a descrição dos dispositivos legais consumeristas violados.

Assim, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em questão, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n. o 2.181/97, pelo que a sentença deve ser reformada para reconhecer a legalidade da multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor

(...)”

Não obstante as alegações da Embargante, vislumbro que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO DO CONSUMIDOR – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE- PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins
. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
(N.U 1007935-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)” (Destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA CARTA ROGATÓRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DA PARTE EMBARGANTE EM REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, hipóteses não verificadas no caso. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios,
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata dos autos.”
(STJ – Edcl no AgInt na CR 11.165/EX, Relator: Min. Laurita Vaz, CORTE ESPECIAL, Data de Julgamento: 06/12/2017, Data de Publicação: 09/02/2018).” (Desaquei)

Logo, o manejo dos Embargos de Declaração não se presta ao fim almejado pela Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

De igual modo, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no Acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1
. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 3. Ademais, é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)”. (Destaquei)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Com essas considerações,
REJEITO

os Embargos Declaratórios opostos pela empresa
SISAN ENGENHARIA LTDA
, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022